Tribunal: TJBA
Processo: 0505256-69.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505256-69.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BENEDITO GOMES DA SILVA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O
CORRÉU
VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
IMPOR
O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA, NO
MESMO PERCENTUAL DELINEADO NA SENTENÇA PARA A MUNICIPALIDADE: 15%(QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n°
0505256-69.2018.8.05.0146

sendo Apelante
s

o

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e BENEDITO GOMES DA SILVA
, sendo

Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 9804393.